Tribunal: TJDFT
Processo: 0741296-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741296-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZE DAS GRACAS CAIXETA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para redução imediata da mensalidade do plano de saúde para R$ 1.814,59, com a manutenção integral da cobertura contratual, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada reconheceu expressamente que há probabilidade do direito, pois os documentos comprovam reajustes expressivos e aparentemente abusivos, em desacordo com os índices da ANS e em violação à Súmula 608/STJ, mas, contraditoriamente, afastou o requisito do periculum in mora; 2) a urgência não decorre de reajustes antigos, mas sim do último aumento, ocorrido em julho de 2025, que elevou a mensalidade de R$ 8.997,04 para R$ 11.687,15, comprometendo de forma imediata e definitiva a capacidade financeira da agravante de manter o contrato; 3) trata-se de paciente idosa, com 75 anos, diagnosticada com neoplasia maligna com metástase óssea, em tratamento contínuo com imunoterapia e a interrupção do tratamento pode acarretar rápida progressão da doença e óbito em curto prazo; 4) a desproporção entre o valor exigido e os índices da ANS é gritante, uma vez que o parâmetro regulatório indicava mensalidade aproximada de R$ 1.814,59 para 2025, enquanto a operadora passou a cobrar R$ 11.687,15, mais de seis vezes acima do autorizado; 5) a tutela requerida é proporcional e reversível, pois se trata apenas de limitação provisória do valor, de modo que, caso a demanda seja julgada improcedente, a diferença poderá ser posteriormente compensada, ao passo que a não concessão da medida expõe a agravante a risco de morte; 6) diante disso, a decisão agravada mostra-se contraditória e deve ser reformada para garantir a efetividade do direito à saúde e à vida da agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal, a limitação da mensalidade do plano de saúde da agravante ao valor de R$ 1.814,59, mantendo-se integralmente a cobertura assistencial contratada, especialmente a imunoterapia em curso, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a própria requerente narra que os reajustes que considera abusivos vêm sendo aplicados desde 2023, sendo os aumentos mais significativos concentrados nesse período e nos anos subsequentes de 2024 e 2025 (ID 246804860, p. 16, 32). A ação, no entanto, foi ajuizada apenas em 19 de agosto de 2025, ou seja, aproximadamente dois anos após o início do período dos reajustes que se pretende anular ou revisar. A demora em buscar a tutela jurisdicional, quando a situação fática já se mostrava desfavorável há tempo considerável, enfraquece a alegação de um perigo de dano que demande intervenção imediata antes do contraditório. Se os reajustes eram abusivos desde 2023, e a autora conseguiu suportar seus efeitos e manter a cobertura do plano de saúde até agosto de 2025, isso depõe contra a alegação de iminência do dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a supressão do direito de defesa das requeridas neste estágio inicial. A urgência que permite o deferimento da liminar é aquela que não foi criada ou tolerada pela própria parte que a busca. (...) Todavia, não é possível desconsiderar que os reajustes sucessivos têm alcançado índices significativos – de aproximadamente 15% em 2021, 22% em 2022, 34% em 2023 e 29% em 2024/2025 –, o que se mostra ainda mais gravoso diante da condição pessoal da agravante de aposentada pelo INSS, com renda mensal de R$ 5.663,04, e atualmente em tratamento de neoplasia maligna. Ocorre que a alegada abusividade depende da análise de elementos técnicos e atuariais que não podem ser aferidos em sede liminar. Isso porque os reajustes das mensalidades em planos de saúde coletivos, ainda que não sujeitos a limites previamente estabelecidos pela ANS, somente podem ser considerados abusivos quando desprovidos de previsão contratual, em desacordo com as normas regulatórias ou sem respaldo em base atuarial idônea, o que impede a formação de um juízo antecipado sem a devida comprovação técnica. No mesmo sentido: (...) 2. O STJ, no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). 3. Nos casos de contrato coletivo por adesão, o STJ, em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar: é possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. 4. A alegação genérica da autora, de que a nova tabela de custeio descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. 5. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. 6. Sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio. (...) (Acórdão 2010250, 0713419-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator